Tribunal: TCU
Processo: 010.712/2022-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1548/2022-TCU-Plenário Considerando tratar-se de representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no pregão 116/2022, promovido pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), com valor estimado de R$ 20.987.288,21, com vistas à contratação de empresa especializada ou consórcio de empresas para execução dos serviços de apoio técnico no gerenciamento dos sistemas para Autorizações Especiais de Trânsito - AET e Produtos Perigosos; Considerando que, no caso concreto, não se verifica existência de elementos nos autos que indiquem inexequibilidade de proposta, favorecimento de licitante ou outra irregularidade que caracterize prejuízo ao erário; Considerando que não restaram caracterizados os pressupostos para concessão de medida cautelar, nos termos da análise empreendida na peça 17, que concluiu pela improcedência das alegações; Considerando que o pedido formulado pelo procurador Eduardo Han, para que a Anetrans seja considerada como parte interessada nestes autos, não veio acompanhado de razão legítima para intervir no processo, nem apresentou possibilidade de lesão a direito subjetivo próprio; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, nos arts. 143, inciso III, 169, inciso V, 235, 237, inciso VII, e 250, inciso I, do Regimento Interno do TCU e no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em conhecer a representação e considerá-la improcedente; indeferir o pedido de cautelar formulado pelo representante; encaminhar cópia deste acordão e da instrução (peça 17) ao DNIT e à representante; indeferir o pedido de ingresso nos autos formulado em nome da Anetrans; e arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 010.712/2022-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Unidade jurisdicionada: Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes. 1.2. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil (SeinfraRodoviaAviação). 1.5. Representação legal: Eduardo Han (11714/OAB-DF), representando Anetrans - Associação Nacional das Empresas de Engenharia Consultiva de Infraestrutura de Transportes. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.